Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-43.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0705973-43.2021.8.07.0015 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REAL REFOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP RECORRIDO: MANOEL PEREIRA DE CASTRO DESPACHO Traga a recorrente as guias que embasaram os pagamentos de ID 29479989 e 29479990, a fim de verificar a regularidade do preparo. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília, 29 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito